Tribunal: TJDFT
Processo: 0703243-69.2019.8.07.0002
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703243-69.2019.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DENY LOPES LIMA DOS SANTOS, JANETE AURELIANA DE OLIVEIRA, PEDRO NUNES DE SOUTO APELADO: JANETE AURELIANA DE OLIVEIRA, PEDRO NUNES DE SOUTO, DENY LOPES LIMA DOS SANTOS DESPACHO 1. Os réus, Pedro Nunes de Souto e Janete Aureliana de Oliveira, interpuseram apelação voluntária (ID no 27314116) e também recurso adesivo (ID no 27317418). 2. Diante do disposto nos arts. 9o e 10 do CPC, bem como no art. 933 do mesmo diploma processual, intimem-se os réus, Pedro Nunes de Souto e Janete Aureliana de Oliveira para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareçam qual dos recursos deverá prevalecer, observando o princípio da unirrecorribilidade (unicidade ou singularidade recursal), sob pena de não conhecimento. 3. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO